Tribunal: TJDFT
Processo: 0762999-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA OS CASOS DE INVALIDEZ TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. PRÊMIO NÃO DEVIDO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA INFORMAÇÃO OU DE INADIMPLEMENTO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida do documento de ID 16980220.

2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que foi acometida por doença ocupacional (patologias psiquiátricas), tendo sido afastada do trabalho por incapacidade temporária, em conformidade com laudo pericial do INSS. Alega que, haja vista a anterior contratação de seguro prestamista, apresentou requerimento de sinistro, em razão da referida incapacidade laboral, à Seguradora ré. Afirma o indeferimento da cobertura securitária. Defende que não foi informada sobre as doenças prevista na apólice no momento da adesão contratual. Requer a condenação da ré à reparação de danos materiais, no valor da cobertura securitária contratada.

4. Sem razão à recorrente. No caso, as provas dos autos demonstram as limitações funcionais temporárias da autora para retorno ao trabalho (ID 16332700 - Pág. 25).

5. Ademais, a sentença de ID 16332701, proferida nos autos do Processo n.o 0704115-79.2018.8.07.0015, julgado pela Vara de Ações Previdenciárias do DF, comprova a condenação do INSS à obrigação de conceder auxílio-acidentário à autora no período de 19/11/2017 até, ao menos, 17/05/2020.

6. Contudo, embora a autora alegue a ausência de disponibilização das cláusulas contratuais no momento da adesão contratual, a carta apresentada aos autos com a peça inicial, datada em 27/08/2017, é clara ao informar a cobertura, no valor de R$34.000,00, para os casos de mortes por causas naturais e acidentais; bem como para os casos de invalidez permanente total por acidente (ID 16332702).

7. Nesse contexto, verifica-se que caberia a consumidora o dever de impugnar as regras contratuais antes da ocorrência do sinistro. Diante da ausência de impugnação, consideram-se aceitas as regras contratuais enviadas por carta para a autora.

8. Ressalta-se que inexiste nos autos provas de invalidez total e permanente para o trabalho.

9. Com efeito, ainda se considerada a patologia da parte autora como acidente de trabalho, a inocorrência de invalidez permanente seria suficiente para a negativa da cobertura securitária em contexto.

10. Ante a ausência de provas de falha na informação ou de inadimplemento da ré, é incabível a condenação ao pagamento de indenização.

11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.999/1995), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.